Tribunal: TJMT
Processo: 1018725-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1018725-03.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INIDONEIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. TESE JÁ APRECIADA EM REMÉDIO PRETÉRITO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não se conhece de tese de inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, objeto do Habeas Corpus n. 1010388-25.2024.8.11.0000, cuja ordem restou denegada, por se tratar de reiteração de pedido, bem como de pedido de substituição da medida segregatícia por cautelares diversas, em razão de doença grave, não submetida ao crivo do Juízo de origem.
02. A existência de registros criminais em desfavor do paciente é capaz de caracterizar o risco de reiteração delitiva do paciente, conforme fundamentado pelo Juízo de origem ao manter a prisão preventiva (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).
03. Ainda que comprovado a circunstância de que a paciente reside em cidade diversa da que o paciente moraria em caso de liberdade, persiste o risco à integridade física e psíquica da ofendida, em vista da periculosidade social do acusado, consistente na gravidade concreta do delito e nas supostas ameaças de morte, a justificar a insuficiência de medidas menos gravosas.
04. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
05. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018725-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES VIEIRA - CPF: 042.718.991-86 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (IMPETRANTE), JOSELAINE GUSMAO FERREIRA - CPF: 045.708.851-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INIDONEIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. TESE JÁ APRECIADA EM REMÉDIO PRETÉRITO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01.

Não se conhece de tese de inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, objeto do
Habeas Corpus

n. 1010388-25.2024.8.11.0000
, cuja ordem restou denegada, por se tratar de reiteração de pedido, bem como de
pedido de substituição da medida segregatícia por cautelares diversas, em razão de doença grave, não submetida ao crivo do Juízo de origem.
02.

A existência de registros criminais em desfavor do paciente é capaz de caracterizar o risco de reiteração delitiva do paciente, conforme fundamentado pelo Juízo de origem ao manter a prisão preventiva (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).
03.

Ainda que comprovado a circunstância de que a paciente reside em cidade diversa da que o paciente moraria em caso de liberdade, persiste o risco à integridade física e psíquica da ofendida, em vista da periculosidade social do acusado, consistente na gravidade concreta do delito e nas supostas ameaças de morte, a justificar a insuficiência de medidas menos gravosas.
04.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.
05.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que manteve a prisão preventiva do paciente
Rafael Nunes Vieira
.

Em resumo, o paciente, na data de 11/04/2024, teria praticado os delitos de lesão corporal, ameaça e violência psicológica contra a sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

Após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Em seguida, após receber a inicial acusatória, a indigitada autoridade coatora reanalisou as razões da medida segregatícia, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, oportunidade em que destacou a existência de registros criminais em desfavor do paciente e, assim, manteve a medida.

Irresignado, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo de origem para decretar a prisão preventiva, pois inexiste
periculum libertatis
, haja vista a presença de bons predicados pessoais. Destaca também que, ao contrário do disposto pelo Juízo de origem ao manter a custódia, o acusado não possui qualquer registro criminal em seu desfavor.

Além disso, o impetrante narra que, pelo fato de a vítima residir em Diamantino, sua liberdade não traria riscos à integridade física ou psíquica da ex-companheira, pois o paciente poderia residir com a sua genitora, que mora em Cuiabá.

Ainda, destaca que o paciente possui doença grave, consistente em distúrbios psiquiátricos (déficit intelectual e epilepsia), de modo que a manutenção da prisão preventiva causa prejuízos ao tratamento de seu quadro clínico. Ademais, menciona que o paciente possui dois filhos menores, os quais necessitam do auxílio financeiro do acusado.

Suscita, também, a incidência do princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 225682193).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 230155197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 231194157).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva decretada. Afirma que a decisão constritiva carece de fundamentação, especialmente porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis e não ostenta registros criminais. Alternativamente, argumenta que o paciente sofre de transtornos psiquiátricos, bem assim que não há risco à integridade física da vítima, porquanto o paciente residiria com sua genitora nesta Capital.

De início, em relação à tese de o paciente possuir doença grave, nota-se que em momento algum a defesa deduziu a referida situação perante o juízo
a quo
, de forma que a análise diretamente por esse Tribunal caracterizaria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Assim,
não conheço
da impetração neste ponto.

Do mesmo modo, esta Quarta Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
n. 1010388-25.2024.8.11.0000, já analisou a alegação de inidoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, cuja ordem foi denegada na data de 07/05/2024, à unanimidade, nos termos da ementa a seguir:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – IRREGULARIDADES DA PRISÃO PREVENTIVA SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA DA MATÉRIA EM RAZÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Nos termos do Enunciado Normativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

02. A análise da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, situação a qual é incompatível com o procedimento e a natureza do habeas corpus.

03. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

04. No caso concreto, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), destaca-se o modus operandi das lesões corporais (uso de cabo de vassoura, pá e chinelo), bem como as ameaças de morte proferidas pelo paciente em face da vítima, o que caracteriza não apenas a periculosidade social do paciente, mas também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

05. Ordem denegada.

Assim, tendo em vista que os fundamentos do decreto cautelar foram devidamente apreciados em
habeas corpus
pretérito, também não é possível conhecer do presente
writ
no que diz respeito à alegação de inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva.

Por outro lado, o impetrante sustenta que o juízo singular se equivocou ao citar que o paciente possui registros criminais. Afirma, ainda, ser o paciente primário, com endereço fixo, trabalho lícito e responsável financeiro de seus filhos menores de idade, o que justificaria a revogação da prisão ou substituição por cautelares alternativas.

Com efeito, ao analisar o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo singular destacou a existência de registros criminais, sob as seguintes considerações:

[...] “Vale considerar que o autuado conforme consulta através do sistema (https://sec.tjmt.jus.br/) possui vários registros criminais, o qual demonstra certa dedicação para pratica de crime, sendo que, o acusado possui de vários registros criminais. Dessa maneira, há indicativos, de que o autuado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado” [...]
(id. 225371161).

Apesar de o impetrante alegar que o juízo incorreu em erro, a detida análise da certidão de antecedentes criminais revela que o paciente é objeto do Inquérito Policial n. 1001429-21.2022.8.11.0005, pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção sem permissão ou habilitação (CTB, art. 309) em 17/06/2018.

Nesse aspecto, ainda que se trate de inquérito policial, o registro é válido para subsidiar a imposição e manutenção da custódia preventiva, notadamente porque apontam o risco de reiteração delitiva do agente e periculosidade social.

A mesma compreensão é compartilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem reiterados julgados
no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 3/7/2024).

No mesmo sentido, o “
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR do TJMT).

Outrossim,

mesmo que o histórico seja antigo ou que sequer existisse, é sabido que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Posto isso, não prospera o argumento apresentado pelo impetrante acerca da inexistência de registros criminais, pois há concreto registro policial em desfavor do paciente e, ainda que assim não fosse, a gravidade concreta da conduta, usada pelo juízo singular para decretar a medida, se revela suficiente para preservar a custódia preventiva, conforme destacado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010388-25.2024.8.11.0000.

Ademais, em que pese o impetrante dispor sobre a inexistência de riscos à vítima em caso liberdade do paciente, visto que sua ex-companheira reside em Diamantino, destaca-se que, além de não se constatar, inequivocamente, a veracidade dessa informação, ressalta-se que as circunstâncias do caso permitem sobrelevar a periculosidade social do acusado e o risco à integridade física e psíquica da ofendida.

Conforme exposto no voto proferido por este Relator no
Habeas Corpus
n.
1010388-25.2024.8.11.0000, além das diversas agressões praticadas, em tese, pelo paciente, mediante cabo de vassoura, pá e chinelo, esse teria proferido ameaças de morte à vítima e dito que “
não era para ir atrás do agressor e que se caso a vítima o procurasse o mesmo iria acionar o Comando Vermelho
”, como exposto pela ofendida.

Dessarte, ainda que comprovado o fato de a vítima residir em cidade diversa da que o paciente poderia morar em caso de liberdade, renova-se o fundamento de periculosidade social do acusado e a necessidade de assegurar a integridade física e psíquica de sua ex-companheira.

Por fim, sobre as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

De igual modo, quanto à alegação de o paciente ser o provedor de dois filhos menores, não se constata dos autos a presença de elementos mínimos a comprovar, de fato, a imprescindibilidade de sua atividade laboral para o sustento de seus descendentes, de modo que a medida segregatícia deve ser mantida (N.U 1004180-25.2024.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, é incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Ainda, a manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, além da diferença entre os fundamentos legais e constitucionais que autorizam a custódia processual.

Com tais considerações,
conheço parcialmente da ordem e, nessa extensão, denego-lhe
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024